Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de justa causa está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, verifica-se haver elementos suficientes para o recebimento da peça acusatória, pois o inquérito policial trouxe farto lastro probatório a subsidiar a instauração da ação penal. Além disso, se o feito já foi instruído e sentenciado, evidente que a matéria se encontra preclusa, não se mostrando viável reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal neste momento processual, após análise exauriente da prova produzida.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado lhe desferiu golpes, causando-lhe lesões, e posteriormente lhe enviou áudios ameaçando-a.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

4. Sem que estejam esclarecidos por completo os motivos do crime de lesão corporal, é de ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial respectiva em relação ao aludido crime.

5. Verifica-se a ocorrência de erro material no tocante à dosimetria da pena do crime de ameaça, uma vez que, quanto a tal crime, a dosimetria da pena deve considerar apenas o delito cometido mediante o envio de áudios intimidadores para a vítima, já que o acusado foi absolvido quanto àquele praticado no contexto das agressões físicas.

6. Em relação à dosimetria da pena do apelante no tocante ao crime de ameaça, deve ser afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, subsistindo apenas os maus antecedentes, uma vez que, além de não estar totalmente esclarecido o real motivo para a prática do delito, não se sabe se a filha do casal presenciou as ameaças.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos motivos do crime, em relação ao crime de lesão corporal, e das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime quanto ao delito de ameaça, considerando, ainda, na dosimetria da pena, apenas um crime de ameaça praticado, de modo a reduzir a pena do apelante, ao final, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, para 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.